Tribunal: TJPA
Processo: 0000530-50.2010.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000530-50.2010.8.14.0046

APELANTE: JAMES SILVA ROCHA, BANCO DO BRASIL SA, JANILTON SILVA ROCHA

APELADO: POSTO E HOTEL RONDON LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, processo de execução de título extrajudicial movido pelo Banco do Brasil S/A contra Posto e Hotel Rondon Ltda e outros. A sentença fundamentou-se em suposta inércia processual do exequente, sem prévia intimação pessoal. James Silva Rocha apelou buscando reforma quanto aos honorários de sucumbência, enquanto o Banco do Brasil S/A recorreu para questionar a ausência de intimação pessoal que embasou a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da sentença extintiva, considerando a ausência de intimação pessoal prévia do autor para suprir eventual inércia; e (ii) determinar os efeitos da nulidade da sentença sobre as demais alegações recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção de processo por abandono de causa exige, conforme art. 485, § 1º, do CPC/2015, a intimação pessoal da parte para suprir a inércia no prazo de cinco dias, medida que se caracteriza como condição indispensável à validade da sentença extintiva.

4.

No caso, não há nos autos comprovação de que o Banco do Brasil S/A foi devidamente intimado pessoalmente, configurando-se vício insanável e tornando a sentença nula por infringir o devido processo legal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao exigir intimação pessoal como requisito essencial para extinção do processo por abandono, em consonância com o art. 485, § 1º, do CPC/2015.

6.

Declarada a nulidade da sentença, as demais alegações recursais tornam-se prejudicadas, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regularização do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos. Sentença anulada de ofício, ficando prejudicada a análise das demais alegações recursais. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Tese de julgamento
:

8.

A extinção do processo por abandono de causa pressupõe intimação pessoal prévia da parte para regularizar os atos processuais no prazo legal, sob pena de nulidade.

9.

A ausência de intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31/03/2023; STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/10/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000530-50.2010.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE/APELADO: JAMES SILVA ROCHA, POSTO E HOTEL RONDON LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881 e LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28030

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, JAMES SILVA ROCHA e POSTO E HOTEL RONDON LTDA

ADVOGADO: LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28030 e MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de execução de título extrajudicial
proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
POSTO E HOTEL RONDON LTDA e OUTROS
objetivando reaver o valor mutuado com a constrição de bens, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 19772266, de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de impulso por parte de
BANCO DO BRASIL S/A

Duplo recurso:
de apelação cível por
JAMES SILVA ROCHA
ao ID. 19772267, objetivando a reforma no que tange aos honorários de sucumbência e ao ID. 15332283, por parte de

BANCO DO BRASIL S/A
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição.

Contrarrazões:
apresentada sob Ids. 19772271 por
JAMES SILVA ROCHA
.

Autos conclusos ao gabinete:
28 de maio de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0000530-50.2010.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE/APELADO: JAMES SILVA ROCHA
e
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881 e LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28030

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e JAMES SILVA ROCHA

ADVOGADO: LARISSA NOLASCO - OAB/PA 28030 e MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - OAB/PA 9.881

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que o
BANCO DO BRASIL S/A
fora intimado pessoalmente? Se está, até agora não a vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
e dou por prejudicada a análise das demais alegações, determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025